Tribunal: CARF
Processo: 10880.973470/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.973470/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.018 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
COMERCIAL DE ALIMENTOS CARREFOUR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INDEFERIMENTO
DO PEDIDO
Não logrando êxito em comprovar a existência de crédito, há de se indeferir o
pedido de compensação pleiteado nos presentes autos, ratificando a decisão
recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Bianca Felicia Rothschild e o conselheiro(a) Rafael
Taranto Malheiros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-78.977,
proferido pela 9a Turma da DRJ/RJO, que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a manifestação apresentada, para reconhecer crédito adicional no valor de R$
8.854,54, e homologar as compensações efetuadas até o limite do crédito reconhecido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.973470/2011-41
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.018 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973470/2011-41

Trata-se do Despacho Decisório de fl. 07 (no de rastreamento 952494399), emitido em
09/09/2011 (fl. 07) e cientificado, numa sexta-feira, em 23/09/2011 (fl. 08), cuja
fotografia encontra-se abaixo:
2. Inconformada, a Interessada apresentou, em 25/10/2011 (carimbo de fl. 13), a
Manifestação de Inconformidade de fls. 13 a 29, com anexos de fls. 30 a 272, a seguir
reproduzida parcialmente:
“I — DOS FATOS E DA DECISÃO RECORRIDA
(...)
II — DA NECESSIDADE DE REFORMA DO DESPACHO DECISÓRIO
4. Com a devida vênia, o Despacho Decisório n° 952494399 deverá ser reformado, uma
vez que o fundamento adotado como razão de decidir — insuficiência de crédito —
Saldo Negativo de IRPJ - não encontra suporte no Direito e na realidade fática, em
especial pelos fundamentos de que o I. Julgador
(i) não converteu, como necessário, o julgamento em diligência, para solicitar
esclarecimentos ou a apresentação de documentos pela Recorrente, no que tange à
identificação e comprovação do valor exato do crédito informado em seu
PER/DCOMP de crédito; e
(ii) deixou de considerar o IRPJ efetivamente retido na Fonte e pago, no ano-
calendário de 2004, pela Recorrente.
5. Como a seguir restará comprovado, é evidente que a suposta inexistência de crédito
passível de compensação, apontada na apreciação dos PER/DCOMP's relacionados no
Despacho Decisório, não pode prevalecer no presente caso, pois o Saldo Negativo de
IRPJ compensado pela Recorrente atingia o valor original de R$ 302.285,00, sendo
suficiente para liquidar, nos termos do inciso II, do artigo 156, do Código Tributário
Nacional, o débito compensado.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.018 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973470/2011-41

6. De fato, a Recorrente informou em sua DIPJ de 2005 (doc. 13 – DIPJ 2005, Ficha
12A, Página 9, Linha 20 - "IMPOSTO DE RENDA A PAGAR"), como o IRPJ a pagar
no período de apuração encerrado em 31.12.2004, o valor negativo de R$ 302.285,00.
7. Contudo, consoante é possível concluir da leitura do R. Despacho impugnado, a
Receita Federal do Brasil não reconheceu os valores informados sob o titulo
"RETENÇÕES FONTE", no total de R$ 302.285,00, bem como não identificou o
pagamento de IRPJ — Código de Receita 2362, no valor de R$ 73.597,52 (doc. 14), de
modo a extinguir, indevidamente, o direito creditório da Recorrente.
8. Deve ser ressaltado que a satisfação do valor não confirmado pelo I. Julgador
Administrativo e a integralidade do crédito compensado são comprovadas, de forma
clara e inequívoca, pelos Informes de Rendimentos Financeiros e • Planilhas do ano-
calendário de 2002 (docs. 15 a 122), pela FICHA 53 - "Demonstrativo do Imposto de
Renda na Fonte", página 70, da DIPJ 2005 (doc. 123), pelo Comprovante de
Arrecadação, IRPJ — Código de Receita 2362, de R$ 73.597,52 (doc. 14), e pela DCTF
do 1° Trimestre de 2004 (doc. 125).
(...)
26. Ademais, como aqui exposto e documentalmente comprovado, o valor total do IR
retido na fonte e dos pagamentos efetuados no período em questão atinge,
efetivamente, R$ 302.285,00, o que atesta a integralidade do crédito — Saldo Negativo
de IRPJ grafado na DIPJ 2005 - vinculado aos PER/DCOMP' s da Recorrente.
(...)
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora julgou parcialmente procedente a
manifestação apresentada, cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO.
Reconhece-se o direito creditório do contribuinte com base nas provas constantes nos
autos do processo.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, sem juntada de novos documentos, pugnando pelo provimento, onde
apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente de pedido de compensação de crédito de saldo
negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário 2004, no valor de R$ 302.285,00, composto
exclusivamente por retenções na fonte. De acordo com a DIPJ/2005, o valor devido a título de
IRPJ seria zero, de forma que o saldo negativo corresponde exatamente o valor das retenções
sofridas.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.018 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973470/2011-41

O Despacho Decisório reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado,
concluindo que o valor do saldo negativo disponível seria de R$ 223.994,09.
Na Manifestação de Inconformidade, a interessada apresentou documentação que
comprovaria que as parcelas de crédito somam, de fato, o valor informado na DIPJ/2005 e no
Per/Dcomp, com demonstrativo de crédito de R$ 302.285,00, o qual seria a soma da totalidade
das retenções na fonte de IR e de um pagamento de R$ 73.597,52.
Ao analisar os argumentos e documentos colacionados pelo contribuinte, a DRJ
entendeu considerar parcialmente procedente o pleito formulado, para reconhecer direito
creditório adicional no valor de R$ 8.854,54 (232.848,63 – 223.994,09).
Segundo a decisão recorrida, o pagamento de R$ 73.597,52 foi utilizado pela
interessada por meio da Declaração de Compensação 2623.01189.121205.1.3.04-488, para quitar
débito seu do ano de 2005; no que concerne as retenções, após analisar cada um dos CNPJs das
Fontes Pagadoras mencionadas pela interessada na DIPJ/2005, chegou a conclusão que apenas
parte dos valores informados deveriam ser reconhecidos na composição do aludido saldo
negativo.
Irresignado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, alegou ter ocorrido
cerceamento do direito à ampla defesa, pois, em sua ótica, ao invés de indeferir seu pleito,
deveria a autoridade julgadora ter intimado o contribuinte para apresentar documentação
suplementar ou determinar realização de diligência, registrando que a administração tem o dever
de buscar elementos imprescindíveis para um julgamento justo e imparcial da matéria submetida
à sua apreciação. No mérito, em síntese, defendeu a integralidade do direito creditório postulado,
sob o argumento que demonstrou em sua DIPJ/2005, o saldo negativo, proveniente de retenções
na fonte, no valor total de R$ 302.285,00.
Em que pese suas considerações, elas não prosperam.
A controvérsia gira em torno do reconhecimento da integralidade dos valores das
retenções informadas na DIPJ/2005, vez que o pleito de incluir o pagamento, no valor de R$
73.597,52, na composição do saldo negativo postulado, não constou no recurso.
No que concerne às retenções, a decisão recorrida trouxe planilha ilustrativa, que
bem demonstra os valores controvertidos:

Em seguida, analisou cada um dos CNPJs, concluindo por prover parcialmente as
alegações mencionadas em Manifestação:
CNPJ 03.051.290/0001-90: Garantech Garantias e Serviços S/C Ltda
Desde logo, é preciso dizer que o valor total de IRRF a analisar está limitado ao valor de
R$ 142,55, indicado pela Interessada na DIPJ/2005, uma vez que este valor representa
1,5% de R$ 9.503,37, valor este indicado na DIPJ/2005 como o valor total das receitas
da Interessada correspondentes.
Compulsando o sistema Dirf, verifiquei que a empresa Garantech não declarou em Dirf
retenção de IRRF em pagamentos supostamente efetuados à Interessada.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.018 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973470/2011-41

Além disso, a Interessada não trouxe aos autos comprovante de retenção emitido em seu
nome pela Garantech que indicasse as referidas retenções de IRRF, nos termos do que
dispõe o art. 55 da Lei no 7.450, de 1985.
Para comprovar que a Garantech reteve na fonte imposto de renda em pagamentos
efetuados à Interessada durante o ano-calendário de 2004, ela apresentou as Notas
Fiscais de Serviços emitidas no anos de 2004 e 2003, de fls. 92 a 118, as quais, a meu
pensar, comprovam que a Interessada prestou serviços à Garantech durante os anos
calendário de 2003 e 2004, especificamente vendas de maxigarantia, sendo que as notas
fiscais são referentes às comissões pelas referidas vendas. Porém, para comprovar que a
Garantech reteve os valores de IR indicados nas Notas Fiscais (de valor igual a 1,5% do
valor total da nota fiscal, por exemplo, Nota Fiscal de Serviços 000008, valor total R$
558,23, IR de R$ 8,37, fl. 112), era preciso que a Interessada tivesse comprovado por
meio de seus registros contábeis e dos documentos que lhes dão suporte, principalmente
dos extratos bancários, que a Garantech efetuou os pagamentos das Notas Fiscais pelo
valor total diminuído do IR (no caso da Nota Fiscal de Serviços 000008, que o valor
pago foi de R$ 549,86 (558,23 – 8,37)), e que esses pagamentos tivessem ocorrido
durante o ano-calendário de 2004.
Assim sendo, o meu voto é de que não há comprovação de retenção de IRRF pela
Garantech Garantias e Serviços S/C Ltda.

CNPJ 33.700.394/0001-40: Unibanco-União de Bancos Brasileiros S/A
Compulsando a Dirf, verifiquei que o Unibanco declarou ter retido na fonte da
Interessada imposto de renda no ano-calendário de 2004 o valor de R$ 86.229,29, o qual
aceito como o correto, uma vez que se trata de confissão da fonte pagadora e pode ser
cobrado dela pela RFB por meio do batimento DirfXDarf.

CNPJ 60.898.723/0001-81: Banco BCN S/A
Compulsando a Dirf, verifiquei que o Banco BCN declarou ter retido na fonte da
Interessada imposto de renda no ano-calendário de 2004 o valor de R$ 3.210,52, o qual
aceito como o correto, uma vez que se trata de confissão da fonte pagadora e pode ser
cobrado dela pela RFB por meio do batimento DirfXDarf.

Então, ciente da necessidade de comprovar a existência das retenções sofridas,
complementando as provas até então produzidas, o contribuinte nada acrescentou aos autos,
insistindo na defesa da integralidade do direito creditório pleiteado, mas, sem provar a existência
de determinadas retenções informadas em sua DIPJ/2005, para serem aceitas na composição do
crédito pleiteado.
Veja-se que a decisão recorrida foi clara ao dizer da necessidade da recorrente
trazer aos autos registros contábeis ou extratos bancários para complementar as Notas Fiscais de
prestação de serviços à Garantech, por exemplo, de forma a evidenciar que pagamentos foram
realizados diminuídos do IR, e que tais pagamentos tivessem ocorrido durante o ano-calendário
de 2004. Mas, nada disse sobre o assunto em suas razões de recurso.
Também nada trouxe para reverter as conclusões que resultaram da análise das
retenções efetuadas pelo Unibanco (CNPJ 33.700.394/0001-40) e Banco BCN (CNPJ
60.898.723/0001-81).
Portanto, tendo em vista que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a
existência de crédito, há de se indeferir o pedido de compensação pleiteado nos presentes autos,
ratificando a decisão recorrida.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.018 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973470/2011-41

Por fim, quanto ao pedido de diligência, é de se verificar que o fim proposto pela
Recorrente é atinente a matéria cujos elementos de prova poderiam ser comodamente trazidos
aos autos, mediante recurso, para apreciação deste Colegiado.
É defeso ao julgador utilizar-se de instrumentos processuais para produzir
provas para quaisquer das partes. Cabem as partes produzir as provas que sustentam suas
alegações, sendo ônus exclusivo da recorrente a produção de prova a respeito do direito
que alega possuir.
Portanto, rejeito o pedido de diligência formulado em recurso.

Conclusão
Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no
mérito, por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital